Tribunal: STF
Processo: RE 1353267
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O extraordinário não supera o crivo da cognoscibilidade.



    Em sede de juízo de admissibilidade, foi proferida decisão com dispositivo fracionado: o recurso somente foi admitido no que se refere à questão de fundo; e lhe foi negado seguimento quanto à discussão dos consectários legais ante a aplicação do Tema n. 810/RG (peça 153) – capítulo em relação ao qual se tem por prejudicado o apelo extremo.



    Aprecio, então, apenas o capítulo devolvido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal.



    Noto, desde logo, que, em âmbito de julgamento sob a sistemática da repercussão geral no RE 564.354 (Tema n. 76) e no RE 937.595 RG (Tema n. 930), esta Suprema Corte declarou a ausência de ofensa ao ato jurídico perfeito a revisão, em vista dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n.s 20/1998 e 41/2003, de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas emendas, inclusive durante o transcurso do denominado período do “buraco negro”, contanto que tenha ocorrido aplicação de teto porventura vigente à época de concessão do benefício.



    Todavia, no presente caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região não se afastou de tais assentimentos, tendo, em vista dos fatos e das provas dos autos, delimitado suas conclusões nos termos dos excertos abaixo (com meus grifos):



    […] Ressalte-se que a decisão do STF não apresentou qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos, sendo esta devida desde que, na data da concessão, o valor da RMI estivesse limitado ao teto.



    Na hipótese vertente, ficou demonstrado nos autos que o benefício foi limitado ao teto, não restando dúvidas de que a readequação pleiteada é devida, razão pela qual deve ser mantida a sentença que acolheu a pretensão autoral. Faço minhas as palavras do Juiz sentenciante:



    "No caso dos autos, o benefício da autora (pensão por morte) foi concedido com DIB em 02/agosto/2012, porém é derivado de aposentadoria concedida, por sua vez, com DIB em 09/junho/1990 e, portanto, foi objeto da revisão de que trata a Lei n.º 8.213/91, art. 144, correspondente ao período denominado "buraco negro" (de 05/outubro/1988 a 04/abril/1991 - id. 520388); ademais, de acordo com informação prestada pela Contadoria Judicial (id. 576798), elaborada com base no documento do MPS/INSS Sistema Único de Benefícios DATAPREV – considerando o benefício do instituidor e não a pensão por morte, como alegou a autora –, o SB foi limitado ao teto, a renda inicial revista foi fixada na base de 100% (cem por cento) e a média dos 36 (trinta e seis) salários de contribuição resultou superior ao teto vigente na data da concessão, de forma que o salário de benefício foi limitado àquele teto, tanto originariamente quanto após a revisão do benefício, na forma da Lei n.º 8.213/91, art. 144, de forma que foram apuradas, pela Seção de Cálculos do juízo, diferenças em proveito da pensionista." […]



    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 do Supremo, em virtude da impossibilidade do reexame dos fatos e das provas dos autos, na instância extraordinária, para conduzir conclusão diversa e, em consequência, afastar a revisão dos proventos da inativação.



    Em casos fronteiros, cito os seguintes precedentes: ARE 1.331.163, ministro Luiz Fux; RE 1.198.655, ministro Roberto Barroso; RE 1.307.056, ministro Edson Fachin; RE 1.327.554, ministro Alexandre de Moraes; entre outros.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator